Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Distrato de contrato de compra e venda de imóvel. Ausência de relação jurídica entre as partes. Legitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Julgamento de mérito, pela improcedência da demanda.